Tribunal: TJES
Processo: 5001069-95.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-95.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA VARGAS DAVEL PEREIRA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ADESÃO. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Este sodalício entende que
“não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001617-43.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/06/2022).

2. Em que pese a alegação de vício de consentimento, entende-se que
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

3.

Considerando que a apelante aderiu às cotas de consórcio e inexiste comprovado vício de consentimento, não há que se falar em nulidade e restituição de valores.

4. Ausente a comprovação de falha na prestação de serviços e de ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em responsabilidade civil e, por conseguinte, indenização por danos morais

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001069-95.2024.8.08.0016

Apelante: Maria da Penha Vargas Davel Pereira

Apelado: Rodobens Administradora de Consórcios LTDA.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 14344834) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, condenou a apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 14344835), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) foi induzida a erro a aderir a cotas de um grupo de consórcio, sob a premissa de que a contemplação da carta de crédito ocorreria após o pagamento de, no máximo, três parcelas; (ii) dois dos contratos não foram firmados, uma vez que inexiste assinatura; (iii) inexiste declaração de ciência quanto às normas do contrato firmado com a apelada, ausentes informações prévias e adequadas; (iv) há vício de consentimento e a apelada não se desincumbiu do ônus de comprar a legalidade do contrato, sobretudo considerando a inversão do ônus da prova deferida; (v) a apelada foi omissa quanto à ausência de assinatura, à não apresentação de documentos, indução em erro pela falsa promessa de contemplação imediata e; (vi) deve ser determinada a restituição dos valores desembolsados (na quantia de R$32.962,52), bem como indenização por danos morais, nos termos da exordial.

Contrarrazões no Id. 14344838, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a validade dos contratos de consórcio firmado entre as partes, motivo pelo qual rejeitou o pedido de restituição imediata dos valores pagos e de indenização por danos morais.

Vislumbro dos autos que a apelante firmou contratos de consórcio com a apelada (Id. 14344358) e procedeu com o pagamento das primeiras parcelas referentes às cotas 281-1, 282-2, 285-1 e 286-1, conforme narra na petição inicial (Id. 14344350), o que totalizou a quantia de R$ 32.962,52 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

A pretensão autoral fundamenta-se na alegação, em síntese, de que (i) a apelante foi induzida a erro devido à promessa de que seria contemplada já no pagamento da 3
a
parcela; (ii) não assinou dois dos contratos referentes às cotas eventualmente adquiridas; (iii) a apelada não apresentou informações prévias e claras e não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos contratos firmados.

De plano, assevero que ainda que a relação jurídica seja de natureza consumerista, em que resguardado ao consumidor a facilitação da prova, a apelada se desincumbiu de seu ônus, demonstrando que a apelante foi esclarecida sobre as condições do contrato, conforme passo a expor.

O contrato apresentado nos autos por ambas as partes (Id. 14344358 e Id. 14344376) e, portanto, de acesso e ciência pela apelante, indica expressamente tratar-se de consórcio e esclarece que:

“
42.1. A Contemplação do Consorciado Ativo ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista na Proposta para Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Imóveis ou nas condições especiais / termo de aditamento do plano (se existentes), podendo a Contemplação por lance ocorrer somente após a Contemplação por sorteio. Após a realização de sorteio, ou não tendo ocorrido por insuficiência de recursos, serão admitidas ofertas de lance para viabilizar a Contemplação do Consorciado Ativo, nos termos que for definido para o Grupo de Consórcio”.

Além disso, a Lei que regula a matéria referente aos consórcios (Lei n° 11.975/08) assim prevê:
“a
rt. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30; § 1
o

A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”.

Em consonância com a legislação supramencionada e considerando a adesão da apelante ao contrato referente às cotas do consórcio, não vislumbro fundamentos para o reconhecimento da nulidade pleiteada, uma vez que
“n
ão houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001617-43.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 30/06/2022).

Em que pese as alegações da apelante de que teria sido induzida a erro, é assente o entendimento de que
“a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025)
.

Embora tenha sido reconhecida a inversão do ônus da prova, não fica o consumidor isento de apresentar a demonstração mínima dos fatos constitutivos alegados, ausente, no caso dos autos, prova robusta a caracterizar vício de consentimento. Oportunizada às partes a indicação de provas a produzir (Id. 14344382), a apelante permaneceu silente.

Assim, em que pese a alegações da apelante de que não obteve pleno acesso aos termos do contrato e não aderiu a dois dos contratos firmados com a apelada, visto a ausência de assinatura, concluo que (i) a apelante aderiu a cotas do consórcio e realizou os pagamentos iniciais referentes à quatro cotas, inexistindo comprovantes da ausência de ciência quanto às cláusulas e quanto às aquisições realizadas; (ii) não comprovou de forma robusta o alegado vício de consentimento. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida e, por conseguinte, restituição de valores.

Por fim, ausente falha na prestação de serviços e ilicitude na conduta da apelada, não há que se falar em responsabilidade civil e, por consequência, indenização por danos morais, inexistindo motivos para reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.